Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002073-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 731.717.001-15 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002073-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

Recorrida(s):

Vanessa Cristina Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELÓGIO. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PRODUTO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora narra que em
04/10/2021
adquiriu um
relógio GALAXY WATCH ACTIVE2 PRETO AM PRETO,
pelo valor de
R$ 899,10
, de fabricação da Reclamada. Informa que um mês após a compra o produto apresentou vício, sendo encaminhado para assistência técnica autorizada da fabricante em
09/11/2021,
gerando a ordem de serviço nº 4160470332. No entanto, até o ajuizamento da presente demanda (21/01/2022) a Reclamada não promoveu o reparo ou a substituição do produto. Razão pela qual requer a substituição do produto defeituoso por outro novo, bem como reparação por dano moral.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se o vício apresentado no relógio, dentro do prazo de garantia, não é sanado, tampouco há substituição do bem defeituoso, o qual se deu somente após o ajuizamento da ação, em cumprimento a liminar deferida nos autos, circunstâncias que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora, que ficou impedida de fazer uso regular do bem adquirido, bem como ficou desprovida do montante desembolsado na aquisição do produto.

4. Se o ‘quantum’ indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação a este título.

5. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. Havendo descumprimento da ordem judicial, consistente na substituição do produto GALAXY WATCH ACTIVE2 PRETO, da marca SAMSUNG por outro de iguais características ou superior, em perfeito estado, com previsão de multa fixa no importe de R$ 3.000,00, a qual foi majorada para R$ 5.000,00, devida é a multa cominatória no valor fixado pelo juízo ‘a quo’, porquanto a função da astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser levado em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade, bem como correlação com a obrigação principal, como ocorreu no caso em análise. Deste modo, rejeito o pedido de redução do valor arbitrado a titulo de multa cominatória.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO, e, em consequência: 1)

CONFIRMO
, a tutela de urgência concedida no Id. 74055334 dos autos;
2)

CONDENO
a Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por

danos morais
, cujo valor deverá corrigido pelo
IGPM-FGV
a partir da presente data e acrescido de juros de
1%
(um) por cento ao mês a partir da citação;
3)

CONDENO,
a Reclamadas ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de
astreintes
, com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento da decisão de Id. 74055334, 77374442 e 7955781”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022